Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-73.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702534-73.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA GOMES DE MELO, MARCO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, PATRICIA GOMES DE MELO MIRANDA, VALDEREZ TEIXEIRA GOMES, ELIANA ALVES DUARTE MELO FRANCO, GUILHERME DUARTE MELO FRANCO APELADO: VALDEREZ TEIXEIRA GOMES, CINTIA GOMES DE MELO, MARCO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, PATRICIA GOMES DE MELO MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações interpostas por CINTIA GOMES DE MELO, MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS MIRANDA e PATRÍCIA GOMES DE MELO MIRANDA (autores) e GUILHERME DUARTE MELO FRANCO E ELIANA ALVES DUARTE MELO FRANCO (advogados da ré), contra a sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial e condenou os autores a pagarem honorários advocatícios e custas de R$ 3.000,00. A ré apresentou acordo celebrado pelas partes no qual consta proposta de pagamento parcelado do valor de R$ 220.000,00. As partes foram intimadas a esclarecer se, no acordo, havia renúncia ao recurso de apelação dos patronos do réu. Manifestação apresentada (ID 45392328). É o relatório. DECIDO. As partes celebraram acordo para por fim ao litígio, sem qualquer disposição a respeito dos honorários advocatícios fixados na sentença. Entre as cláusulas consta: “as partes requerem a homologação judicial do presente acordo, nos termos do art. 487, III, b do CPC renunciando ao prazo para a interposição de todo e qualquer recurso, inclusive dos já interpostos nestes autos ou em seus apensos”. Intimados a esclarecer se havia renúncia do recurso de apelação, o advogado do réu esclareceu que: “Em relação ao trecho em que as partes renunciam aos recursos interpostos e futuros, deve-se observar que se trata apenas em relação ao objeto da apelação que discute o imóvel, uma vez que a apelação relativa aos honorários de sucumbência trata-se de direito dos patronos, que será devidamente relatada por estes.” (ID 45392326). Apesar de não haver renúncia do recurso que trata dos honorários de sucumbência, a homologação de acordo que não dispõe sobre os honorários advocatícios fixados na sentença acarreta a perda superveniente do recurso, pois o título executivo que os fixou não subsiste, diante da decisão que homologa o acordo. O artigo 24, parágrafo 4o, da Lei 8.906/1994 dispõe que "o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença". A interpretação do dispositivo, inclusive com base nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, é no sentido de que o acordo firmado entre as partes, com ou sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado. Todavia, realizada a transação entre as partes, com ou sem anuência dos advogados, depois de provimento judicial que fixou os honorários, transitado ou não em julgado, sem disposição no instrumento de transação sobre os honorários, não subsiste mais o título executivo e, por consequência lógica e direta, a condenação das verbas sucumbenciais. Desse modo, cabe ao advogado se valer das vias ordinárias para discutir os honorários. A propósito, registre-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EXTINTO EM DECORRÊNCIA DE TRANSAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEDUZIDA POR EX-CAUSÍDICOS. ACORDO CELEBRADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO DA VERBA NOS PRÓPRIOS AUTOS. INVIABILIDADE. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. 1. Embora seja direito autônomo do advogado a execução da verba honorária de sucumbência, inclusive nos próprios autos, não há como atribuir força executiva à sentença que não transitou em julgado se as partes chegaram a consenso acerca do direito controvertido e celebraram acordo que foi devidamente homologado por sentença. 2. Resguarda-se eventual direito de ex-advogado da parte que, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, celebra acordo com a ré sem nada dispor sobre a verba honorária de sucumbência, devendo o causídico, nessa hipótese, valer-se das vias ordinárias. 3. Recursos especiais conhecidos em parte e providos. (REsp 1524636/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/08/2016)” – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. ACORDO FIRMADO EM FASE DE EXECUÇÃO.HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELA AUTÔNOMA. 1. Não é possível afastar a responsabilidade do ente público pelo pagamento da verba honorária sucumbencial estabelecida em sentença judicial transitada em julgado quando, já na fase de execução, é celebrado acordo extrajudicial sem anuência do advogado. 2. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, que não pode ser afastado em razão de transação realizada entre o seu cliente e a parte contrária, sem a sua anuência, nos termos dos arts. 23 e 24, § 4o, da Lei no 8.906/94. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1190796/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 28/02/2011)” – grifou-se. No acordo, foram opostas duas apelações: uma, pela parte autora e a outra, pelos advogados da parte ré. Antes do julgamento da apelação, as partes celebraram acordo. O pedido de homologação do acordo firmado entre partes acarreta a perda do interesse recursal do recurso dos autores e dos advogados do réu. HOMOLOGO o acordo (ID 45392327, 44586298 e 44961739), nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Julgo prejudicado ambos os apelos. Assim, transitado em julgado a presente decisão, remetam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator